Tribunal: TJES
Processo: 5003820-37.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003820-37.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELA NAYLIN DA SILVA ROSA
RECORRIDO: KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida quedou-se inerte.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GABRIELA NAYLIN DA SILVA ROSA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que adquiriu um pacote de fraldas para sua filha e que ao abri-lo foi surpreendida com uma infestação de larvas vivas em todas as fraldas que estavam dentro da embalagem;
d)
que a situação foi notada um dia após a aquisição do produto;
e)
que não contribuiu para a situação;
f)
que, embora sua filha não tenha utilizado as fraldas, a situação poderia ocasionar lesões ou até mesmo transmissão de doenças;
g)
que as larvas saíram de furos localizados no interior das fraldas;
h)
que, caso a recorrente não estivesse identificado as larvas poderia ter gerado danos a bebê;
i)
que o produto não ofereceu a segurança esperada;
j)
que não é necessário ingerir ou utilizar um produto para que fique caracterizado o dano moral;
k)
que faz jus aos danos morais no valor de R$10.000,00;
l)
que o pleito seja julgado procedente.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o pacote de fraldas adquirido pela recorrente estava impróprio para utilização, e em caso positivo, se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

Pois bem, restou comprovado nos autos que a recorrente adquiriu um pacote de fraldas para a sua filha (ID. 1944953), tendo constatado assim que abriu o pacote, que haviam larvas na parte interna do produto, conforme fotografias acostadas aos autos (IDs. 1944956, 1944957 e 1944958).

O Juízo
a quo
reconheceu ser devida a restituição dos valores pagos pela recorrente, devido a aquisição do produto, todavia, não reconheceu os danos morais, sob a justificativa de que a inadequação do produto para consumo não basta para a caracterização do dano moral, especialmente porque, no caso em apreço, o produto não foi utilizado.

Com a devida vênia, tenho que a sentença do Juízo
a quo
merece reforma, pois

a recorrente demonstrou os fatos constitutivos do seu direito, conforme disposto no art. 373, I, CPC/15.

Destarte, comprovou que o produto estava impróprio para utilização, apresentando fotografias com a presença das larvas, furo nas fraldas e resquícios de fezes de inseto.

Ademais, ao meu alvitre, o período entre a compra do produto (15/06/2020) e a utilização (16/06/2020) não são suficientes para atribuir responsabilidade ao consumidor de que as larvas invadiram o pacote de fraldas justamente na sua residência.

Decerto, a comercialização de produto eventualmente impróprio para consumo/utilização é fato totalmente reprovável e que deve ser punido, pois a aquisição de produto deteriorado expõe o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde, ainda mais no caso dos autos que o
produto seria utilizado em um bebê, que na época dos fatos, contava com apenas quatro meses de vida (ID. 1944954).

Nessa esteira, muito embora o produto não tenha sido utilizado pela filha da recorrente, pois ela mesmo aduz que enxergou as larvas antes que o produto fosse utilizado pela bebê, tenho que existiu o risco potencial para a saúde da criança, razão pela qual está configurada a lesão extrapatrimonial que advém da exposição do consumidor a risco concreto de lesão a sua saúde e segurança.

No que tange ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesse ínterim, considerando o transtorno suportado pela recorrente, o potencial risco de utilização do produto a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para fixar a condenação por danos morais no importe de R$1000,00 (mil reais),
quantum
razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de condenação por danos morais, no valor de R$1000,00 (mil reais), com base no art. 487, inciso I, do CPC/15. Valor este que deverá ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ
), e atualizado com juros de 1% ao mês a partir do vencimento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
. AQUISIÇÃO DE UM PACOTE DE FRALDAS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO. LARVAS VIVAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$28,90. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS PARA FIXAR OS DANOS MORAIS NO VALOR DE R$1.000,00. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.